Tribunal: TJDFT
Processo: 0704971-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704971-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANNE DA COSTA MARTINS SOARES DE SOUZA, CLAUDIO CESAR SOARES DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto pelos executados, CLAUDIO CESAR SOARES DE SOUZA e VIVIANNE DA COSTA MARTINS SOARES DE SOUZA, contra decisão proferida em execução de título extrajudicial (0025610-39.2016.8.07.0001), movida pelo BANCO DO BRASIL S/A. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora que recaiu sobre imóvel dos agravantes, nos seguintes termos: “I - Da Impugnação apresentada pela executada Sandra da Costa Martins (IDs 140348508 1387517892 e 170870427). A executada apresentou impugnação à penhora ((ID 140348508) do imóvel localizado no SRIA, QE 01, Bloco “D” Apt. 207, Guará/DF, matriculado sob o número no 13.584 no 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, na qual argumenta, em síntese, que o bem é de família, nos termos do art. 1o da Lei no 8.009/90, conforme já reconhecido no processo número n.o 0032916-93.2015.8.07.0001 e 0011263-98.2016.8.07.0001 A impugnante intimada para comprar suas alegações, ID 167831779, já que não reside no imóvel em questão, juntou petição e documentos (ID 170870427), dizendo foi locado a Eduardo Felipe de Carvalho Maia, por R$ 1.100,00, e o valor é utilizado para complementar o pagamento da casa alugada, onde reside com sua família ( O exequente, por sua vez (IDs 145579040 e 173402787), refuta as alegações da devedora e pugna pela rejeição do pedido, bem como formula pedido subsidiário da dos alugueis percebidos pelas devedora. Sucintamente relatados, decido. O artigo 1o da Lei no 8.009/90 dispõe: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstos nesta lei. No caso, a impugnante Sandra da Costa Martins juntou aos autos comprovantes de aluguel do imóvel penhorado, localizado na QE 01 bloco D ap. 207, Guará I/DF, a Eduardo Felipe de Carvalho Maia (ID 170892785). Adicionalmente, demonstrou que o valor recebido desse do aluguel é destinado à complementação do pagamento da locação doutro, onde reside com a filha (ID 170892787). Estabelece a Súmula n. 486 do STJ: "É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família." Portanto, nessas condições, as provas produzidas convergem para a impenhorabilidade do imóvel. Nesse sentido, eis o seguinte precedente do egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. BEM DE FAMÍLIA. RENDA DE ALUGUEL DESTINADA À SUBSISTÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. STJ 486. 1. Em agravo de instrumento, é defeso ao Tribunal conhecer de prova não submetida ao Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. 2. O único imóvel residencial do devedor, ainda que esteja locado a terceiros, é impenhorável (STJ 486). 3. Desconstitui-se a penhora do imóvel, pois comprovada a condição de bem de família. (Acórdão 1792954, 07157399720238070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no PJe: 14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifei. No caso em apreço, conforme dito, a executada logrou comprovar que o aluguel é destinado ao pagamento doutro locativo, de imóvel que serve com sua moradia e de sua filha. Portanto, não são passíveis de expropriação o imóvel, tampouco os respectivos alugueres. Posto isso, acolho a impugnação da executada Sandra da Costa Martins para desconstituir a penhora do apartamento 207, do Floco D, da QE 01, Guará I/DF, ID 79939682, matriculado sob o número 13.584 no 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Atribuo a esta decisão força de mandado/ofício, para autorizar a Serventia Extrajudicial que baixe a inscrição da penhora, com o pagamento dos emolumentos pela interessada. Em face da desconstituição dessa penhora, exclua-se a coproprietária Nilsa Costa Martins do campo de interessados da autuação, logo que preclusa esta decisão. II - Da impugnação da executada Viviane da Costa Martins Soares de Souza e se esposo Cláudio César Soares de Souza. A executada Viviane Costa Martins Soares de Sousa e o interessado Cláudio César Soares de Souza apresentaram impugnação (ID 140352647) à penhora de 50% dos direitos aquisitivos do imóvel designado pela casa no 07, conjunto H, da QE 17, Guará, matriculado sob o número 67.963 no 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Alegam que o imóvel é bem de família, infenso à penhora, na forma da Lei no pela Lei No 8.009/90, art. 1o, por ser o único que possuem, bem como está gravado com alienação fiduciária em garantia Mediante a decisão de ID 167831779, considerou-se que os impugnantes não demonstraram residir no imóvel ou que se beneficiassem indiretamente com os rendimentos auferidos com ele para a sua manutenção ou moradia. sua moradia, motivo por que foram intimados a juntar essa prova, mas deixou o prazo decorrer em branco. O exequente, por sua vez, verberou a pretensão, IDs 145579040 e 173402787. Sucintamente relatados, decido. Os impugnantes foram intimados, por mais de uma vez, para que apresentassem provas der bem de família o imóvel penhorado, mas não o fizeram. Não há prova de que residem no imóvel ou mesmo de que eventual fruto da sua locação seja destinada a suas subsistências ou à locação doutro bem. Portanto, os impugnantes não demonstraram a presença dos requisitos reclamados pela Lei no 8.009/1990, artigos 1o e 5o. No entanto, convém pontuar que a credora fiduciária (Caixa Econômica Federal) informou haver, em 27/07/20221, saldo devedor em aberto de R$ 390.045,40 (ID 98945985) E o imóvel, cuja penhora recaiu em 50%, foi avaliado em R$ 650.000,00 (ID 109943252). Nesse contexto, ainda que o imóvel fosse vendido por 100% da avaliação, a quantia a ser canalizada para a satisfação do débito (R$ 325.000,00) seria inferior ao saldo devedor em aberto (R$ 390.045,40) e que tem preferência em relação ao crédito em execução. Nessas circunstâncias, além do potencial prejuízo ao credor hipotecário, a medida não teria nenhuma utilidade para a satisfação do crédito, o que obsta a sua expropriação, consoante preconiza o art. 836 do CPC. Todavia, para preservar os direitos do exequente, é conveniente que permaneça o registro da penhora, apenas à guisa de medida coercitiva, podendo ser baixada a qualquer tempo, caso seja informada a consolidação da propriedade em mãos do credor fiduciária, pois do contrato de financiamento imobiliário pendem 41 parcelas em atraso, atingem R$ 283.135,37(ID 98945986. Posto isso, rejeito a impugnação da devedora Viviane da Costa Martins Soares de Souza. Manifeste-se o exequente, no prazo de 15 dias, se remanesce o interesse na penhora de 50% dos direitos aquisitivos do bem constituído pela casa no 07, conjunto H, da QE 17, Guará, matriculado sob o número 67.963 no 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, uma vez que a credora fiduciária, Caixa Econômica Federal, informou o valor do seu crédito (ID 98945984), que é superior ao valor da avaliação do bem (ID 109943252). Publique-se”. (ID 182334511.) - g.n. No agravo, os executados pedem a reforma da decisão agravada para que seja desconstituída a penhora que incidiu sobre o imóvel bem de família ou porque que incidiu sobre valor de bem ínfimo frente ao montante executado. Em suas razões, argumenta que logrou comprovar nos autos que a penhora que incidiu sobre o imóvel objeto dos autos (casa no 07, conjunto H, da QE 17, Guará, matriculado sob o número 67.963 no 4o Ofício do Registro de Imóveis Do Distrito Federal) recaiu sobre bem de família impenhoráveis. Por fim, defende que “a penhora não deve ser efetivada quando evidente que o produto da execução dos bens encontrados será integralmente absorvido pelo pagamento das custas da execução”, conforme disposto no artigo 836 do CPC. (ID 55729261.) É relatório. Decido. Como não existe pedido de liminar ou antecipação de tutela, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, uma vez que tempestivo e recolhido o preparo. (ID 55729263.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator